Tribunal: TJSP
Processo: 1012500-67.2018.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Embargos declaratórios. Ausência de vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Inconformismo proveniente de resultado desfavorável. Pretensão de rediscussão da matéria que extrapola o objeto do recurso em questão. Caráter infringente configurado. Embargos rejeitados.